Tribunal: TJMT
Processo: 1002650-06.2026.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002650-06.2026.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LANIERE NOGUEIRA GONZAGA - CPF: 808.780.081-87 (RECORRENTE), LUANA SILVA OLIVEIRA BARREIROS - CPF: 024.310.011-64 (ADVOGADO), BRUNO RIBEIRO BORGE - CPF: 021.069.841-11 (ADVOGADO), LILIA CRISTIELE DOS SANTOS MORAIS - CPF: 038.671.362-62 (RECORRENTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1002650-06.2026.8.11.0003

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

Recorridos:

LANIERE NOGUEIRA GONZAGA E LILIA CRISTIELE DOS SANTOS MORAIS

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 09 a 13/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DESPACHADA. PERTENCES ENTREGUES MOLHADOS. VÍCIO OCULTO. DESNECESSIDADE DE RELATÓRIO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM (RIB). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais em razão da entrega de bagagens despachadas com o conteúdo molhado. A recorrente sustenta que a ausência de preenchimento do Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) impede o reconhecimento da falha na prestação do serviço, bem como a inexistência de comprovação do ilícito e do dano extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de preenchimento do Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) impede o reconhecimento da falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se a entrega de bagagem com o conteúdo molhado configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação do transporte aéreo e o despacho das bagagens são incontroversos e encontram respaldo na documentação acostada aos autos.

4.

As fotografias e os vídeos produzidos pelos consumidores, não especificamente impugnados pela companhia aérea, comprovam que as bagagens chegaram ao destino com o conteúdo molhado.

5.

A presunção de entrega da bagagem em bom estado prevista no art. 32 da Resolução nº 400/2016 da ANAC não se aplica aos danos ocultos, constatáveis apenas após a abertura da mala, hipótese distinta das avarias externas ou do extravio.

6.

A ausência de preenchimento do Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) não impede a comprovação da falha na prestação do serviço por outros meios de prova admitidos em direito.

7.

A entrega de bagagem com pertences encharcados evidencia inadequada guarda e acondicionamento durante o transporte, caracterizando defeito na prestação do serviço.

8.

A circunstância de os passageiros viajarem com bebê de cinco meses reforça o dever de cautela da transportadora e evidencia que os transtornos suportados ultrapassam os meros dissabores cotidianos, configurando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A presunção prevista no art. 32 da Resolução nº 400/2016 da ANAC não alcança danos ocultos constatados apenas após a abertura da bagagem.

2.

A ausência de preenchimento do Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) não impede a comprovação da falha na prestação do serviço por outros meios de prova.

3.

A entrega de bagagem com o conteúdo molhado, em razão de inadequada guarda durante o transporte, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais quando os transtornos ultrapassam os meros dissabores.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, 14 e 20; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 32.

Jurisprudência relevante citada:
Não houve citação de precedentes no caso.

R E L A T Ó R I O

A recorrente pretende a reforma da sentença proferida no ID 373067354, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor.

Em suas
razões recursais
, sustenta a ausência de comprovação da falha na prestação do serviço, ao argumento de que não foi apresentado relatório de irregularidade de bagagem (RIB). Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Nas
contrarrazões
, os recorridos refutam os argumentos recursais e pugnam pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Destaca-se, inicialmente, que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que, nas hipóteses de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor sobre as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica.

"
O Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista
" (STJ – AgRg no AREsp n. 582.541/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2014, DJe de 24/11/2014).

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No precedente firmado em repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema n.º 210 do STF), o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido,

atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o Código de Defesa do Consumidor.

2. A alteração das conclusões do aresto recorrido quanto a ocorrência de danos morais na espécie, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. º 7 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(STJ
–
AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024) (grifei).

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes, para uma viagem de férias com a filha menor, contrataram junto à empresa reclamada serviço de transporte aéreo no trecho Cuiabá/MT – Rio de Janeiro/RJ, com conexão em Brasília/DF. Relatam que, no momento do embarque, foram compelidos a despachar as três bagagens.

Afirmam que, ao chegarem ao local de hospedagem, constataram que diversas peças de vestuário estavam molhadas, inclusive as roupas da bebê. Alegam, ainda, que a própria mala apresentava sinais evidentes de umidade, o que demonstraria que permaneceu exposta à chuva ou submetida a condições inadequadas de acondicionamento enquanto se encontrava sob a guarda e responsabilidade exclusiva da companhia aérea.

Por sua vez, a parte demandada sustenta que incumbia aos passageiros comunicar imediatamente a suposta irregularidade, mediante o preenchimento do Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB), documento que deve ser lavrado logo após o desembarque quando constatado qualquer problema com a bagagem. Aduz, ainda, a ausência de comprovação da conduta ilícita e do alegado dano, pugnando pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.

A controvérsia deve ser analisada à luz das normas consumeristas, sendo cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor em produzir provas.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso concreto, é incontroversa a contratação do serviço de transporte aéreo e o despacho de três bagagens junto à empresa demandada, conforme demonstram os documentos intitulados "Informação da Viagem", passagens aéreas e tíquetes de bagagem, acostados aos IDs 373066885 a 373066888.

Além disso, os vídeos e as fotografias juntados aos IDs 373066889 e 373066890,
os quais não foram especificamente impugnados pela recorrente
, evidenciam que as bagagens chegaram ao destino com umidade em seu interior, ocasionando o encharcamento de diversas peças de vestuário dos autores.

Embora o art. 32 da Resolução nº 400/2016 da ANAC estabeleça que o recebimento da bagagem despachada sem protesto gera presunção de entrega em bom estado, tal regra não se aplica à hipótese dos autos. Isso porque a presunção refere-se a danos aparentes, passíveis de constatação no momento da restituição da bagagem, como avarias externas ou extravio.

Tratava-se de vício oculto, somente perceptível após a abertura da mala no local de hospedagem, quando se verificou que seu interior e os pertences transportados estavam molhados.

Nessa mesma linha, a ausência de preenchimento do Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) não afasta, por si só, o dever de indenizar. Embora constitua o procedimento administrativo utilizado para registrar ocorrências, o RIB não é o único meio idôneo de comprovação do fato, sobretudo quando o dano não é imediatamente perceptível no momento do desembarque.

A demonstração do ocorrido pode ser realizada por qualquer meio de prova admitido em direito, como ocorreu na hipótese, mediante registros fotográficos e audiovisuais não infirmados pela empresa aérea.

Ressalta-se que a gravidade da falha na prestação do serviço é ainda mais evidente diante da circunstância de que os passageiros viajavam com uma bebê de apenas cinco meses de idade, situação que impõe ao transportador um dever de diligência e cautela ainda mais rigoroso no acondicionamento e transporte das bagagens, especialmente quando nelas se encontram itens essenciais aos cuidados da criança.

Nesse contexto, os transtornos suportados pelos autores extrapolam os meros dissabores inerentes ao transporte aéreo. A entrega das bagagens com o conteúdo encharcado, em razão de sua inadequada guarda durante o transporte, caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral indenizável, por frustrar a legítima expectativa do consumidor e comprometer o regular aproveitamento da viagem de férias.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. BAGAGEM DANIFICADA. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou companhia aérea apenas ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$189,00, em razão de avaria em bagagem de mão que a passageira foi compelida a despachar por falta de espaço na aeronave, tendo a mala ficado com uma roda quebrada, amassada e arranhada, tornando-a inutilizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a avaria em bagagem, quando não solucionada administrativamente pela companhia aérea, configura dano moral indenizável ou mero aborrecimento cotidiano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A avaria na bagagem da recorrente, que ficou sem uma das rodas e comprometeu significativamente sua utilidade, somada à ausência de solução administrativa por parte da companhia aérea, mesmo após o registro formal da ocorrência por meio do RIB, configura dano moral indenizável.

4. A aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, já reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, caracteriza-se quando o consumidor precisa desperdiçar seu tempo e desviar suas competências para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado e irrecuperável.

5. O quantum indenizatório deve atender às finalidades de compensação e repressão, observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida, sendo fixado em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A avaria em bagagem, quando não solucionada administrativamente pela companhia aérea, configura dano moral indenizável.
2. A indisponibilidade de bens, caracterizada pela impossibilidade de utilizar adequadamente um bem de sua propriedade, tem o condão de gerar dano moral quando ultrapassa o mero dissabor cotidiano."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1737412/SE; TJMT, N.U 1063992-92.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 13/03/2025; TJMT, N.U 1071533-16.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 04/11/2024.

(TJMT - N.U 1052767-41.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026) (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais,
para cada reclamante,
arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os demandantes pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Assim, apesar das alegações da recorrente, não há provas nos autos que autorizem conclusão diversa daquela alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, porquanto tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026